Tribunal: TJSP
Processo: 2114786-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio da conta poupança, uma vez que utilizada como conta corrente, com vários saques e depósitos – Alegação de impenhorabilidade – Não conhecimento – Ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.017, §1o, CPC) – Não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio da conta poupança, uma vez que utilizada como conta corrente, com vários saques e depósitos – Alegação de impenhorabilidade – Não conhecimento – Ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.017, §1o, CPC) – Não comprovação da concessão do benefício na primeira instância, como alegado em suas razões recursais – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2114786-28.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 31932
Registro: 2020.0000565851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114786-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLODOALDO MELCHIOR SEBASTIÃO, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E
CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG.
PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114786-28.2020.8.26.0000 -Voto no 31932
2
Voto no 31932
Agravo no 2114786-28.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante : CLODOALDO MELCHIOR SEBASTIÃO
Agravado: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS
DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPMIL
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio da
conta poupança, uma vez que utilizada como conta corrente, com
vários saques e depósitos Alegação de impenhorabilidade Não
conhecimento Ausência de comprovação de recolhimento do
preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.017, §1o, CPC)
Não comprovação da concessão do benefício na primeira
instância, como alegado em suas razões recursais Deserção
configurada Recurso não conhecido.
1) Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls.
12
deste, que em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu o desbloqueio da conta poupança,
“uma vez que utilizada como verdadeira conta corrente, com
vários saques e depósitos, de forma que ela não se destina à
formação de poupança popular, objeto da proteção legal”.
Sustenta o recorrente que sofre ação de execução
por parte da agravada havendo sofrido penhora determinada
pelo MM. Juízo 'a quo' resultando no bloqueio de R$ 1.297,07
(hum mil, duzentos e noventa e sete reais e sete centavos) da
conta salário do Banco do Bradesco, agência 3130 cc
0070303-6, visando a satisfação de um débito na importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114786-28.2020.8.26.0000 -Voto no 31932
3
atualizada de R$ 26.099,30 (vinte e seis mil, noventa e nove
reais e trinta centavos) (fls. 03/04).
Afirma que é de conhecimento deste MM. Juízo que o
executado exerce atividade remunerada pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo, cujos haveres são utilizados para o
custeio de sua sobrevivência e de sua família, portanto,
impenhoráveis. Ocorre que, apesar de legitima, a ordem de
penhora atingiu valores impenhoráveis decorrentes de verba
salarial percebidos pelo executado dos quais tira sua
subsistência (fls. 06/08).
Insiste o agravante que os valores em conta são
oriundos de proventos oferecidos pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo a título de salário que estavam
depositados em conta poupança. Assim, impenhoráveis os
valores vez que advindos de proventos recebidos de verba
salarial de conta poupança cujo montante não excede ao limite
legal de modo que, pouco importa se a referida conta fosse
utilizada para movimentação bancária visto que ainda assim,
persiste a proteção legal sobre ela (fls. 08).
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada,
com
o
imediato
desbloqueio
dos
valores
penhorados
indevidamente (fls. 08/09).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 98/110.
Às fls. 82/83 foi determinada a intimação do
agravante
para
que
comprovasse
ser
beneficiário
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114786-28.2020.8.26.0000 -Voto no 31932
4
gratuidade, consoante afirmado às fls. 02, ou, no mesmo
prazo, efetuasse o respectivo preparo, sob pena de não
conhecimento do presente recurso.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência não merece conhecimento.
O agravante no momento da interposição deste agravo
de instrumento, apenas mencionou ser beneficiário da justiça
gratuita (fls. 02).
Instado a comprovar a concessão do benefício da
gratuidade em primeira instância, o qual alegava possuir na
petição de interposição do recurso, peticionou (fls. 88/89)
requerendo a concessão da benesse, posto não ter condições de
arcar com as custas processuais, deixando de efetuar o
recolhimento conforme determinado.
Com efeito, incumbia ao agravantes, no ato da
interposição, comprovar o regular recolhimento do preparo,
ou, ainda, pedir e comprovar a necessidade do benefício da
justiça gratuita, nos termos do art. 99 e seguintes do Código
de Processo Civil.
Como visto, lhe foi dada abertura de prazo para
regularizar o recolhimento.
Ressalte-se que, a despeito de o benefício da
justiça gratuita ser eventualmente concedido ao agravante,
não há como a eficácia do benefício de isenção das taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114786-28.2020.8.26.0000 -Voto no 31932
5
judiciárias ser admitida preteritamente ao seu deferimento,
de modo que mister se faz reconhecer a deserção do recurso,
por falta de recolhimento do preparo.
Portanto, como o agravante deixou de recolher a
taxa judiciária obrigatória (preparo) concomitantemente com a
peça de interposição do recurso e, quando instado, sequer
comprovou a concessão do benefício da justiça gratuita, resta
operada a preclusão consumativa.
Logo, o presente agravo mostra-se deserto e o seu
não conhecimento é medida que se impõe.
JACOB VALENTE
Relator